Tribunal: TJSP
Processo: 2015559-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Habilitação trabalhista – Acordo realizado na Justiça Especializada – Crédito constituído após o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Habilitação trabalhista – Acordo realizado na Justiça Especializada – Crédito constituído após o ajuizamento relativamente a férias e aviso prévio, bem como levantamento de FGTS – Composição entre o reclamante e a recuperanda homologada perante a Justiça Especializada que não pode prevalecer em detrimento dos demais credores sujeitos – Decisão que rejeita a habilitação – Não sujeição ao procedimento recuperatório – Decisão mantida – Agravo não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao agravo de instrumento e julgam prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015559-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
VEDETE COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.- EPP (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravada MARIA TEREZA DIONIZIO FIDALGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015559-65.2020.8.26.0000 -Voto no 39.055
2
VOTO No
: 39.055 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2015559-65.2020.8.26.0000
COMARCA : ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
AGTE.
: VEDETE COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. EPP
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: MARIA TEREZA DIONIZIO FIDALGO
INTERDO.
: EXCELIA GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
VOTO No
: 39.442 (REC-DIG)
AG. INT. No : 2015559-65.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
AGTE.
: VEDETE COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. EPP
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: MARIA TEREZA DIONIZIO FIDALGO
INTERDO.
: EXCELIA GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da
Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos
Advogados ou a possibilidade de sustentação oral

Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação Judicial

Habilitação trabalhista
Acordo realizado na Justiça
Especializada
Crédito constituído após o ajuizamento
relativamente a férias e aviso prévio, bem como levantamento
de FGTS Composição entre o reclamante e a recuperanda
homologada perante a Justiça Especializada que não pode
prevalecer em detrimento dos demais credores sujeitos

Decisão que rejeita a habilitação
Não sujeição ao
procedimento recuperatório Decisão mantida Agravo não
provido.
Dispositivo: Negam provimento ao agravo de instrumento e
julgam prejudicado o agravo interno.
Agravo de instrumento dirigido a r. decisão em fl. 27-28,
mantida em fl. 48-49 dos autos originais, proferida pela Dra. Patrícia Ribeiro
Bacciotti, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara da Comarca de Espírito Santo
do Pinhal que, julgou improcedente o incidente de habilitação de crédito
promovido pela agravada:
[...]
DECIDO.
Trata-se de Habilitação de Crédito retardatária. Desse modo,
recebo-a como impugnação ao crédito, nos termos do art. 10, §5o
da lei no. 11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015559-65.2020.8.26.0000 -Voto no 39.055
3
Razão assiste à Administradora Judicial. Com efeito, em exame
da ata de audiência constate às fls. 04, verifica-se que todo
exposto pela Administradora Judicial é coerente, de modo que a
requerente realmente fora dispensada de seu serviço em data
posterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial. Assim, seu
crédito não se sujeita ao plano de recuperação judicial, ante o
disposto no art. 49 a Lei n. 11.101/2005, motivo pelo qual é
descabida a presente habilitação, devendo a dívida ora
mencionada ser cobrada na esfera competente, qual seja, a
trabalhista.
[...]
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE
a presente impugnação de crédito formulada
por MARIA TEREZA DIONIZIO FIDALGO e extinto o feito, nos
termos do art. 487, I do CPC.
Narra a recuperanda que, embora a agravada tenha sido
demitida após o pedido de recuperação judicial, é certo que a relação jurídica
entre a credora e a recuperanda ocorreu em momento anterior, na medida que
a prestação de serviço era contínua e antiga.
Aponta que a vontade da credora é de receber o seu crédito
por meio da recuperação judicial, e incontroverso que o crédito perseguido é
sujeito aos efeitos da recuperação judicial, haja visto que seu fato gerador teve
origem quando as partes iniciaram sua relação jurídica, e não quando esta se
encerrou.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para determinar a sujeição do crédito perseguido aos efeitos da
recuperação judicial. Protesta, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao
recurso para obstar os efeitos da decisão agravada, impedindo desde já
possíveis atos expropriatórios de crédito sujeito ao processo de recuperação
judicial.
Recurso tempestivo (fl. 51, 1o g.) e preparo comprovado em
fl. 12
O Relator entendeu ausentes os pressupostos autorizadores
para a concessão do efeito excepcional e indeferiu a eficácia pleiteada até final
julgamento do recurso.
Manifestações sobre o julgamento virtual em fl. 15, pela
Administradora Judicial, não se opondo e, em fl. 20, pela recuperanda, opondo-
se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015559-65.2020.8.26.0000 -Voto no 39.055
4
A Administradora Judicial ofertou contraminuta em fl.
23-26, pelo desprovimento, juntando documento em fl. 28 em que informa a
data do afastamento da credora em 2 de outubro de 2017 e ata da audiência de
conciliação na Justiça do Trabalho em que se homologou o acordo entre as
partes litigantes (fl. 31-33).
O Exmo Dr. Lucas Ribeiro Travain, DD. Promotor de
Justiça acumulando a E. 19a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo
não provimento.
Conclusos em 27 de abril de 2020.
É o relatório.
I DO JULGAMENTO VIRTUAL
Inicialmente, consigna-se que a oposição ao julgamento
virtual deve ser indeferida, pois apresentada sem qualquer justificativa.
Pondera-se que a matéria recursal enfrentada não exige o
julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de seus advogados,
não havendo previsão regimental para intervenção das partes ou sustentação
oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a suspensão dos
julgamentos presenciais prevista pelo Provimento CSM 2550/2020, editado no
contexto excepcional de contenção da pandemia Covid-19.
Destarte, priorizando-se a celeridade processual, passa-se à
análise e julgamento virtual do recurso.
II - DOS CONTORNOS RECURSAIS
O inconformismo recursal dirige-se à r. decisão que
indeferiu a habilitação retardatária do crédito trabalhista na recuperação
judicial da agravante.
A credora trabalhista postulou pela habilitação do crédito
(incidente n. 100228-39.2010.0180) no importe de R$ 22.000,00. Instruiu o
requerimento com a ata da audiência trabalhista, na qual constou a
homologação do acordo realizado pelo valor líquido, composto de verbas
indenizatórias e verbas de natureza salarial (fl. 4-6 na origem).
Da certidão emitida na Justiça Especializada constou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015559-65.2020.8.26.0000 -Voto no 39.055
5
termos do acordo:
A reclamada pagará ao reclamante a importância líquida de R$
22.000,00 mediante a habilitação do crédito nos autos da
Recuperação Judicial (processo n. 1000265-37.2017.8.26.0180
que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do
Pinhal/SP).
O montante a ser pago decorre de verbas de natureza
indenizatória relativamente ao período posterior ao pedido recuperatório:
férias proporcionais e aviso prévio, bem como reflexos (FGTS e multa).
É certo que o art. 49 da Lei 11.101/2005 sujeita apenas os
créditos existentes na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial
aos efeitos desta. Trata-se de imperativo legal que veda a participação no
concurso de credores aos titulares de créditos nascidos após seu requerimento.
Qualquer acordo da recuperanda para incluir outros
débitos não sujeitos é considerado em detrimento dos credores sujeitos.
Inconteste que a relação de emprego havida entre a
trabalhadora e a recuperanda iniciou-se anteriormente ao ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, conforme indicado na r. Carteira de Trabalho
da reclamante: admissão 6 de agosto de 2012 e dispensa 2 de outubro de 2017,
ao passo que a recuperação judicial distribuída em 13 de fevereiro de 2017.
Contudo, as verbas que se pretende habilitar são apenas as rescisórias, não se
referindo ao período anterior ao ajuizamento da recuperação.

Por fim, o agravo interno dirigido à r. decisão que indeferiu
a atribuição do efeito suspensivo resta prejudicado, ante o resultado deste
julgamento.
III DISPOSITIVO
Pelos fundamentos exposto, nega-se provimento ao recurso
e julga-se prejudicado o agravo interno.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR